Tribunal: TJMT
Processo: 1029793-80.2020.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029793-80.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEXANDRE GRIGGI MACIEL DA SILVA - CPF: 044.221.441-38 (APELADO), DIOJENES MICHAEL FRANCO DA SILVA - CPF: 024.199.071-83 (APELADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), RICARDO DO NASCIMENTO DIAS - CPF: 020.584.811-78 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR SILVA CAMPOS - CPF: 832.902.731-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR NULIDADE DAS PROVAS – RECURSO MINISTERIAL – 1) PRELIMINAR: LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR FUNDADA SUSPEITA – COMPORTAMENTO EVASIVO DO ACUSADO AO AVISTAR A VIATURA – ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICARAM A ABORDAGEM – APREENSÃO DE DROGAS EM PODER DOS ACUSADOS QUE LEGITIMOU AS BUSCAS SUBSEQUENTES – CRIME PERMANENTE – FLAGRANTE DELITO – PROVAS LÍCITAS – 2)
MÉRITO
: MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE MACONHA (93,82g) E COCAÍNA (4,41g) – DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFICO – ENUNCIADO Nº 3 DA TCCR-TJMT – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – PENAS FIXADAS EM 6 ANOS DE RECLUSÃO E 600 DIAS-MULTA – REGIME INICIAL SEMIABERTO –
RECURSO PROVIDO.

1.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se orientado no sentido de que, se a abordagem policial é amparada não apenas em denúncia anônima, mas também em elementos concretos verificados pelos agentes da lei no local, como comportamento evasivo do suspeito ao avistar a viatura policial, há fundada suspeita para legitimar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.

2.

No crime permanente de tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito", o estado de flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal, desde que presentes elementos concretos que indiquem a prática criminosa, como ocorre quando são encontradas drogas em poder do acusado durante abordagem lícita.

3.

Existindo prova robusta da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, consistente na apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes (maconha e cocaína), corroborada pelos depoimentos consistentes e harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, a condenação é medida que se impõe.

4.

"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006"
(Enunciado nº 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

5.

"O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas."
(Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que absolveu os apelados ALEXANDRE GRIGGI MACIEL DA SILVA e DIOJENES MICHAEL FRANCO DA SILVA da acusação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. (Sentença Id.
226046691)

Consta dos autos que, conforme denúncia, no dia 20 de maio de 2020, por volta das 18h40min, na rua Frei Coimbra, Residencial Nossa Senhora da Guia, em Várzea Grande/MT, os denunciados, em conluio e união de esforços, traziam consigo e mantinham em depósito drogas para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, policiais militares receberam informação anônima sobre prática de tráfico de drogas no referido endereço. Dirigindo-se ao local, abordaram o denunciado ALEXANDRE e, em revista pessoal, constataram que ele trazia consigo 02 (duas) porções de maconha. Em entrevista informal, ALEXANDRE teria dito que na residência dele havia mais droga. Durante busca no imóvel, encontraram mais 02 (duas) porções de maconha dentro de uma bota.

Consta ainda que ALEXANDRE teria delatado que praticava a mercancia de droga em conluio com DIOJENES MICHAEL FRANCO DA SILVA, residente na rua 02, bairro São Mateus, em Várzea Grande-MT. Em continuidade às diligências, os policiais se deslocaram ao endereço informado e procederam à abordagem de DIOJENES, encontrando em revista pessoal 03 (três) porções de maconha. Na residência de DIOJENES foram encontradas mais 08 (oito) porções de cocaína e 01 (uma) porção de maconha.

A materialidade foi comprovada pelo laudo pericial que atestou resultado POSITIVO para presença de "MACONHA" e "COCAÍNA" pesando, respectivamente, 93,82g (noventa e três gramas e oitenta e dois centigramas) e 4,41g (quatro gramas e quarenta e um centigramas).

Na sentença, o magistrado de primeiro grau reconheceu a nulidade das provas obtidas a partir da abordagem inicial realizada, bem como as derivadas desta, por considerar que a causa determinante da abordagem inicial - baseada apenas em denúncia anônima, sem qualquer diligência preliminar para confirmação - não configuraria justa causa para a medida invasiva, absolvendo os acusados nos termos do art. 386, II do CPP.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta, em síntese: a) a validade da abordagem policial e da busca domiciliar, argumentando que havia fundada suspeita para tais medidas; b) que não se tratou de mera denúncia anônima, mas sim de "informação precisa sobre a prática ilícita naquele local"; c) que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal de fazer cessar a prática do crime permanente; d) que há provas suficientes para condenação dos apelados pela prática do delito tipificado. (Id.
226046703)

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugnou pela manutenção da sentença absolutória, reiterando os fundamentos da decisão recorrida quanto à nulidade da abordagem e das provas dela derivadas. (Id.
226046705 )

O Ministério Público, em manifestação da Procuradoria de Justiça, opinou pelo provimento do recurso, defendendo a legalidade da busca pessoal e domiciliar e a existência de provas suficientes para a condenação dos apelados, assim sintetizando: (Id.
236069162)

“Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] - crime equiparado à condição de hediondo – declaração de nulidade das buscas pessoal e domiciliar, bem como de todas as provas derivadas - absolvição do delito por ausência de materialidade delitiva - irresignação ministerial - pretendida condenação - procedência – legalidade da busca pessoal realizada por ocasião da prisão em flagrante dos apelados e consequentemente da busca domiciliar - fundada suspeita configurada - provas seguras e concretas do tráfico de drogas - autoria e materialidade suficientemente comprovadas - reforma do decisum que se impõe – Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes colegas, o recurso merece provimento.

O cerne da discussão reside na validade da abordagem policial que resultou na prisão em flagrante dos acusados e na apreensão de entorpecentes, tanto em poder de ambos quanto em suas respectivas residências.

Para melhor análise, transcrevo a sentença proferida pelo juiz “a quo”, ipisis litteris:

“
VISTOS ETC.

O representante do Ministério Público com atribuições perante este juízo, baseando-se no Inquérito Policial que juntou, ofertou denúncia contra os acusados
ALEXANDRE GRIGGI MACIEL DA SILVA e DIOJENES MICHAEL FRANCO DA SILVA
, devidamente qualificados nos autos, pelo cometimento em tese do crime de tráfico de droga (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), assim descrevendo as condutas delituosas:

“[...]1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 1029793- 80.2020.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 20 de maio de 2020, por volta das 18h40min, na rua Frei Coimbra, Residencial Nossa Senhora da Guia, em Várzea Grande/MT, os denunciados ALEXANDRE GRIGGI MACIEL DA SILVA e DIOJENES MICHAEL FRANCO DA SILVA, em conluio e união de esforços, traziam consigo e mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2) Infere-se do caderno informativo que, policiais militares receberam informação de que no endereço supramencionado ocorria prática de crime de tráfico de drogas. No local, abordaram o denunciado ALEXANDRE e, em revista pessoal, constataram que ele trazia consigo 02 (duas) porções de maconha.
Em entrevista informal, ALEXANDRE teria dito que na residência dele havia mais droga. Durante busca no imóvel encontraram mais 02 (duas) porções de maconha dentro de uma bota. 3) Consta, ainda, que o denunciado ALEXANDRE teria delatado que pratica a mercancia de droga, em conluio com o denunciado DIOJENES MICHAEL FRANCO DA SILVA, residente na rua 02, bairro São Mateus, em Várzea GrandeMT.
Em continuidade as diligências, os policiais militares deslocaram o endereço informado e procederam a abordagem de DIOJENES, em revista pessoal constataram que ele trazia consigo 03 (três) porções de maconha. 4) Na residência de DIOJENES foram encontradas mais 08 (oito) porções de cocaína e 01 (uma) porção de maconha, tudo a evidenciar a destinação mercantil.[...]”

A substância apreendida apresentou resultado
POSITIVO
para presença de
“MACONHA” e “COCAÍNA”
pesando, respectivamente
93,82 g
(noventa e três gramas e oitenta e dois centigramas) e
4,41 g
(quatro gramas e quarenta e um centigramas) (Laudo n°3.14.2020.66129-01).

Por derradeiro o Ministério Público pugna pela condenação, arrolando testemunhas.

Por intermédio da decisão de ID. n° 43255066 foi determinada a notificação dos acusados. O acusado
Alexandre
, foi devidamente cientificado (ID. n°65478436) e apresentou defesa preliminar por intermédio da Defensoria Pública (ID. n°73633019). Contudo, as diligências para notificação do acusado
Diógenes
restaram infrutíferas (ID. n°77432046, ID. n°82624376), razão pela qual requereu o representante su
a
notificação Via Edital (ID. n°87809983). Após, pesquisas nos estabelecimentos prisionais do Estado, o acusado
Diojenes
foi notificado via edital (ID. n°93625411, ID. n°93730056 e ID. n°93739703) e, posteriormente, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública que apresentou Defesa Prévia (ID. n°102242516).

A denúncia foi recebida e, na oportunidade, designada audiência de instrução e julgamento para
Alexandre
e audiência de comparecimento para
Diógenes
(ID. n°119286929).

Na audiência, devidamente citado e intimado via edital, o acusado
DIOJENES
deixou de comparecer, tampouco constituiu advogado, razão pela qual, nos termos do art. 366 do CPP, o processo foi suspenso, bem como, o prazo prescricional
. Ademais,
a pedido das partes, foi deferida a produção antecipada de provas com relação ao acusado. Em continuação, foram inquiridas as testemunhas e o acusado
Alexandre
interrogado (ID. n°122471362).

O Ministério Público sustentou a procedência da denúncia, argumentando, em síntese, estarem comprovadas a autoria e a materialidade delitiva (ID. n°123893434).

A Defesa, requereu a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de drogas. Subsidiariamente requereu a aplicação da pena em sua dose mínima, beneficiando ainda os acusados com a causa de redução de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID. n°131773805).

Então, vieram-me os autos conclusos.

Relatados, decido.

A higidez da prova angariada é pressuposto para sua valoração, daí a necessidade de se observar, em primeiro lugar, a licitude da abordagem e busca inicial, antes de se aferir os demais elementos derivados de tal diligência.

Na fase policial as testemunhas
RICARDO DO NASCIMENTO DIAS
e
PAULO CESAR SILVA CAMPOS
, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, em depoimentos idênticos, declararam (fls.07-11 – ID. n°42217969):

“[...].
recebeu informações acerca de uma residência na avenida Frei Coimbra, do residencial Nsa. Sra. Da Guia, no centro desta cidade, onde haveria suspeitos praticando comércio de entorpecentes ilícitos; QUE a equipe da VTR 4899 deslocou ao ponto indicado e deparou com um homem em frente a uma residência, tudo conforme as características repassadas e procedeu a abordagem; QUE tal suspeito foi identificado como ALEXANDRE GRIGGI MACIEL DA SILVA e, em revista pessoal, os policias localizaram 02 porções de substâncias análogas a maconha, de tamanhos distintos;
QUE indagado, ALEXANDRE indiciou, no fundo do quintal da casa, o local onde escondia mais drogas, sendo localizadas, dentro de uma bota de plástico, mais 02 porções de substância análoga a maconha, também de tamanhos distintos; QUE novamente indagado, ALEXANDRE relatou que adquiriu o entorpecente junto com “MICHAEL” e dividem para vender, sendo que ALEXANDRE indiciou o endereço de MICHAEL, na rua 02 do residencial São Benedito, no bairro São Mateus; QUE os policias deslocaram ao ponto indicado e deparam com o suspeito, posteriormente identificado como DIOJENES MICHAEL DA SILVA, em frente à residência e procederam abordagem; QUE em poder de MICHAEL, foram localizadas 03 porções de substância análoga a maconha, todas do mesmo tamanho, porções pequenas; QUE indagado, MICHAEL afirmou que teria mais drogas dentro da máquina de lavar roupas; QUE os policias procederam buscas e localizram um tubo vermelho, próximo à citada máquina, contendo 08 porções pequenas de substância análoga a pasta base e, dentro da máquina, conforme indicação de MICHAEL, foi localizado mais 01 porção de substância análoga a maconha; QUE também foi localizado um tubo de filme de PVC parcialmente utilizado na cozinha da casa de MICHAEL[...]”
Destaquei
.

Em juízo (mídia), a testemunha
RICARDO
declarou que de posse de informações anônimas de populares se dirigiram ao local e efetuaram a abordagem de Alexandre e, na busca pessoal, foram encontrados entorpecentes e, após indicação de Alexandre foram até a residência do acusado Michael e na busca domiciliar foram encontrados mais entorpecentes e outros objetos. Esclareceu que a abordagem se deu em razão da informação de que Alexandre vendia drogas.

A testemunha Paulo, em juízo (mídia), disse recordar vagamente dos fatos. Que receberam informações anônimas que um cidadão vendia drogas e munidos das características foram até o local e abordaram Alexandre. Em seguida, por indicação de Alexandre, foram até uma outra residência localizada no Bairro São Matheus e localizaram mais drogas. Outrossim, declarou que a abordagem se deu em razão da denúncia anônima.

Pois bem. A busca inicial acaba por ser afetada em razão de que a causa determinante da abordagem inicial não configura justa causa.

Veja-se que, basicamente, o fator primordial
que motivou a abordagem inicial teria sido a informação anônima
recebida pelos policiais de que o acusado
Alexandre
comercializava entorpecentes. Então, os policiais se dirigiram ao local, abordaram o acusado e nas buscas pessoal e domiciliar encontraram diminuta quantidade de drogas.

Como se vê, não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para a abordagem e busca pessoal além do informe anônimo. Não foi realizado procedimento investigatório prévio, a fim de tentar confirmar minimamente o informe anônimo, ou de que, no momento da abordagem, houvesse dado concreto sobre a existência de fundadas razões aptas a autorizar a medida invasiva da abordagem e das buscas pessoal e domiciliar, salvo exclusivamente o informe anônimo.

O fato é que não houve lastro em circunstâncias objetivas justificadoras da medida invasiva.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a mera denúncia anônima, sem prévia realização de diligências confirmatórias (uma investigação mínima) não configura justa causa para a efetivação da medida invasiva.

Vejamos.

“[...]. 1.
[...].
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos
, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de fundada suspeitaexigido pelo art. 244 do CPP
. 4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos independentemente da quantidade após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento fundada suspeita de posse de corpo de delito seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida
. [...]
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência
...”. (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma
, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.). Destaquei.

“[...].
1. Nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
2. No caso, os policiais faziam patrulhamento de rotina na região, ocasião em que visualizaram o paciente, o qual demonstrou nervosismo ao avistar a viatura policial. Foi então realizada a sua abordagem em local público, e, na busca pessoal, foram localizadas em seu poder porções de drogas que o acusado portava sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.
3.
Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada
, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida.
4. Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, devendo ser o paciente absolvido da imputação constante na denúncia
. 5. Concessão do habeas corpus. Absolvição do paciente da imputação constante na denúncia. Expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso” (HC n. 722.175/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região),
Sexta Turma
, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.). Destaquei.

Então, há de se reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da abordagem inicial de
Alexandre
, bem como as delas derivadas e, assim, nulo o material probatório ali colhido.

Considerando a mesma condição fático processual, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal,
ESTENDO
os efeitos desta decisão ao corréu
DIOJENES MICHAEL FRANCO DA SILVA.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto
, julgo improcedente a denúncia para
ABSOLVER
os acusados
ALEXANDRE GRIGGI MACIEL DA SILVA
e
DIOJENES MICHAEL FRANCO DA SILVA
, suficientemente qualificadoS nos autos, nos termos do art. 386, II do Código de Processo Penal.”

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a mera denúncia anônima, sem prévia realização de diligências confirmatórias mínimas, não configura, por si só, justa causa para a efetivação de medida invasiva como busca pessoal ou domiciliar.

Todavia, no caso em análise, verifica-se que a abordagem policial não se fundou exclusivamente na denúncia anônima inicial, mas também em elementos concretos verificados pelos policiais quando chegaram ao local indicado.

Conforme demonstram os depoimentos dos policiais, tanto na fase investigativa quanto em juízo, além da denúncia anônima que indicava o local e as características do suspeito, outros elementos corroboraram a fundada suspeita, notadamente o comportamento do acusado ALEXANDRE ao avistar a viatura policial.

O policial Ricardo do Nascimento Dias relatou em juízo que já havia recebido informações, dias antes, de que ALEXANDRE realizava tráfico de drogas no local, destacando que próximo à residência do acusado havia uma escola. Afirmou ainda que, no dia dos fatos, quando a viatura passou, o acusado tentou entrar em sua casa e imediatamente gritou para as pessoas que estavam dentro da residência, avisando sobre a chegada da polícia, comportamento esse que reforçou a fundada suspeita para a abordagem.

Nesse contexto, não se pode afirmar que a abordagem policial se baseou exclusivamente em denúncia anônima. Ao contrário, houve um conjunto de circunstâncias que justificaram a suspeita fundada para a abordagem, incluindo o comportamento evasivo do acusado ALEXANDRE ao avistar os policiais, comportamento este que, por si só, já configuraria justa causa para a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.

A partir da busca pessoal em ALEXANDRE, que resultou na apreensão de drogas, formou-se uma cadeia de eventos em que cada elemento probatório obtido legitimamente serviu de fundamento para as diligências subsequentes: a apreensão de drogas em poder de ALEXANDRE justificou a busca em sua residência; as informações por ele prestadas sobre a participação de DIOJENES na traficância justificaram a abordagem deste; a apreensão de drogas com DIOJENES justificou a busca em sua residência.

Importante ressaltar que, tratando-se de crime permanente como o tráfico de drogas na modalidade "ter em depósito", a situação de flagrância se protrai no tempo, autorizando, na forma do art. 5º, XI, da Constituição Federal, o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial, desde que presentes elementos concretos que indiquem a prática criminosa, como ocorreu no caso em análise.

Quanto ao mérito da imputação do crime de tráfico de drogas, a materialidade está devidamente comprovada pelo laudo pericial que atestou a natureza e quantidade das substâncias apreendidas: 93,82g (noventa e três gramas e oitenta e dois centigramas) de maconha e 4,41g (quatro gramas e quarenta e um centigramas) de cocaína.

A autoria, por sua vez, também restou demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, corroborados pelas circunstâncias da apreensão. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, quando coerentes entre si e com as demais provas dos autos, têm valor probante e podem fundamentar decreto condenatório.

No caso, as circunstâncias da apreensão, especialmente a quantidade e forma de acondicionamento das drogas, a existência de porções em ambas as residências e a declaração de ALEXANDRE sobre a participação de DIOJENES na traficância, constituem conjunto probatório suficiente para demonstrar que a finalidade das drogas apreendidas era o comércio ilícito.

Ademais, embora ALEXANDRE tenha alegado em juízo que sofreu agressões por parte dos policiais, tal versão não encontra respaldo no laudo pericial realizado, que concluiu pela inexistência de lesões compatíveis com o alegado.

Quanto à alegação de ser usuário de drogas, tal circunstância, ainda que verdadeira, não afastaria a caracterização do crime de tráfico, sendo plenamente possível a coexistência da condição de usuário com a de traficante, conforme consagrado na jurisprudência, inclusive no Enunciado nº 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado: "A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006".

Por fim, para a configuração do delito de tráfico de drogas, é irrelevante que o agente tenha sido flagrado no exato momento da venda da substância entorpecente, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, como "ter em depósito" ou "trazer consigo", desde que com finalidade de traficância, o que ficou evidenciado no caso concreto.

Nessa esteira é o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: "O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas."

Logo, concluo que a sentença deve ser reformada para condenar ALEXANDRE GRIGGI MACIEL DA SILVA e DIOJENES MICHAEL FRANCO DA SILVA pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena, analisando separadamente a situação de cada réu, observando as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, bem como do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

1. RÉU ALEXANDRE GRIGGI MACIEL DA SILVA

PRIMEIRA FASE - PENA-BASE

Na primeira fase da dosimetria, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006:

a)
Culpabilidade
: normal à espécie, nada tendo a valorar;

b)
Antecedentes
: não há nos autos comprovação de antecedentes criminais, devendo ser considerada favorável;

c)
Conduta social
: não há elementos para valoração negativa;

d)
Personalidade
: sem elementos concretos para valoração desfavorável;

e)
Motivos do crime
: comuns à espécie delitiva, consistentes na obtenção de lucro fácil;

f)
Circunstâncias do crime
: não extrapolam aquelas já inerentes ao tipo penal;

g)
Consequências do crime
: normais ao tipo penal;

h)
Comportamento da vítima
: inaplicável ao caso, pois trata-se de crime sem vítima determinada;

i)
Natureza da substância
: foram apreendidas maconha e cocaína, sendo esta última de maior potencial lesivo e causadora de elevada dependência física e psíquica, o que sopeso negativamente;

j)
Quantidade da droga
: foram apreendidos com o réu e em sua residência aproximadamente 93,82 gramas de maconha, quantidade razoável, o que também considero desfavorável.

Considerando a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (natureza e quantidade da droga), fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

SEGUNDA FASE - CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES

Não vislumbro a presença de circunstâncias agravantes.

Não há nos autos informação segura sobre a idade do réu ao tempo do fato, não podendo ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa.

Assim, mantenho a pena no patamar de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

TERCEIRA FASE - CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO

Não há causas de aumento de pena a serem consideradas.

Quanto às causas de diminuição, verifico que não é possível aplicar a minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o réu não preenche os requisitos legais, pois conforme restou comprovado nos autos, ele atuava em associação com o corréu DIOJENES na prática do tráfico de drogas, o que afasta o reconhecimento da referida causa de diminuição.

PENA DEFINITIVA

Torno definitiva a pena de
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando a situação econômica do réu.

REGIME INICIAL

Considerando o quantum da pena aplicada e as circunstâncias do caso, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, fixo o regime inicial
semiaberto
para cumprimento da pena privativa de liberdade.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SURSIS

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como de suspender a execução da pena, tendo em vista que o quantum da pena aplicada supera os limites estabelecidos no art. 44 e no art. 77, ambos do Código Penal.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Considerando que o réu respondeu ao processo em liberdade e não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

2. RÉU DIOJENES MICHAEL FRANCO DA SILVA

PRIMEIRA FASE - PENA-BASE

Na primeira fase da dosimetria, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006:

a)
Culpabilidade
: normal à espécie, nada tendo a valorar;

b)
Antecedentes
: não há nos autos comprovação de antecedentes criminais, devendo ser considerada favorável;

c)
Conduta social
: não há elementos para valoração negativa;

d)
Personalidade
: sem elementos concretos para valoração desfavorável;

e)
Motivos do crime
: comuns à espécie delitiva, consistentes na obtenção de lucro fácil;

f)
Circunstâncias do crime
: não extrapolam aquelas já inerentes ao tipo penal;

g)
Consequências do crime
: normais ao tipo penal;

h)
Comportamento da vítima
: inaplicável ao caso, pois trata-se de crime sem vítima determinada;

i)
Natureza da substância
: foram apreendidas maconha e cocaína, sendo esta última de maior potencial lesivo e causadora de elevada dependência física e psíquica, o que sopeso negativamente;

j)
Quantidade da droga
: foram apreendidos com o réu e em sua residência aproximadamente 4,41 gramas de cocaína, além de porções de maconha, quantidades que considero moderadas, o que também valoro desfavorável.

Considerando a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (natureza e quantidade da droga), fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

SEGUNDA FASE - CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES

Não vislumbro a presença de circunstâncias agravantes.

Não há nos autos informação segura sobre a idade do réu ao tempo do fato, não podendo ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa.

Assim, mantenho a pena no patamar de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

TERCEIRA FASE - CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO

Não há causas de aumento de pena a serem consideradas.

Quanto às causas de diminuição, verifico que não é possível aplicar a minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o réu não preenche os requisitos legais, pois conforme restou comprovado nos autos, ele atuava em associação com o corréu ALEXANDRE na prática do tráfico de drogas, o que afasta o reconhecimento da referida causa de diminuição.

PENA DEFINITIVA

Torno definitiva a pena de
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando a situação econômica do réu.

REGIME INICIAL

Considerando o quantum da pena aplicada e as circunstâncias do caso, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, fixo o regime inicial
semiaberto
para cumprimento da pena privativa de liberdade.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SURSIS

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como de suspender a execução da pena, tendo em vista que o quantum da pena aplicada supera os limites estabelecidos no art. 44 e no art. 77, ambos do Código Penal.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Considerando que o réu respondeu ao processo em liberdade e não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado:

1.

Lance-se o nome dos réus no rol dos culpados;

2.

Comunique-se ao TRE para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal;

3.

Expeçam-se as guias de execução penal;

4.

Proceda-se às demais comunicações e anotações de estilo.

Quanto às drogas apreendidas, determino sua destruição, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/2006, após o trânsito em julgado desta decisão.

Diante do exposto, reconhecendo a legalidade da busca pessoal e domiciliar realizadas, bem como a suficiência do conjunto probatório para demonstrar a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, voto pelo PROVIMENTO do recurso ministerial, para reformar a sentença e condenar ALEXANDRE GRIGGI MACIEL DA SILVA e DIOJENES MICHAEL FRANCO DA SILVA pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, imputando a cada um a pena de
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando a situação econômica dos réus.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025